Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740387-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MONTEIRO FLEGLER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GABRIEL MONTEIRO FLEGER, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 109497064 dos autos de origem): “Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência proposta por GABRIEL MONTEIRO FLEGER em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo o reconhecimento do seu direito aos pontos relacionados às questões de no 34, 109 e 111 da sua prova objetiva do Concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, garantindo-lhe a sua reclassificação na forma do edital, garantindo-lhe a posse, caso se classifique dentro do número de vagas ofertadas ou que vierem a ser criadas durante a validade do certame. Narra o autor, a sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa a aplicação de prova objetiva, em 21/08/2021, contendo 120 (cento e vinte) questões. Sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta, principalmente a questão objeto desta lide. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Faz considerações sobre a Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece as normas gerais para a realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que a aludida lei veda o uso de questões com duplicidade de interpretação, sob pena de nulidade. Contesta a questão de no 34, a qual foi considerada ‘certa’. No entanto, aponta a inexistência de municípios no Distrito Federal e a questão dever ser considerada ‘errada’. Insurge-se contra a questão de no 109, tida como incorreta pela banca examinadora. Contudo, utiliza-se de argumentos teóricos e interpretativos para postular a mudança do gabarito para ‘correta’. Ainda rebela-se contra o resultado da questão de no 111, o qual assinalou como ‘errado’. Para tal, alega que não existem incorreções para a manutenção do item para ‘certo’ pelo CEBRASPE e requer a mudança do gabarito de ‘certo’ para ‘errado’. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Na mesma toada, consigna que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao requerido: a) a correção da sua prova discursiva em razão da flagrante ilegalidade das questões de no 34, 109 e 111, assegurando-lhe prazo para recurso administrativo, além de permitir o seu prosseguimento nas demais fases do certame, aproveitando-se o cronograma atual para a realização do Teste de Aptidão Física – TAF ou determinando a disponibilização de nova data, caso não haja tempo de inclusão no calendário regular e; b) vez que se classifique nas fases de prova discursiva e aptidão física, seja garantido o seu direito a participar das outras etapas do concurso, tomando posse, acaso aprovado nas etapas pretéritas. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 104.385,36 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Da Legitimidade da Banca examinadora Em que pese a necessidade de questionamentos realizados em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Deste modo, não vejo razão para a permanência da banca examinadora do polo passivo da demanda, tendo em vista ser mera executora do certame público, modo pelo qual, determino a exclusão do CEBRASPE. Anote-se. Sob outro prisma, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: ‘(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução ‘fumaça do bom direito’ ou ‘fumus boni iuris’. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)’ (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre rememorar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, apreciando o Tema no 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, confira-se Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Contudo, em que pese a orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, a Suprema Corte admite o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. (RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1282760 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, repiso que o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando ‘não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso’.[1] Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Inclusive a parte autora requereu a produção de prova pericial para comprovar a violação dos direitos e as anulações das questões elencadas na peça de ingresso. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possam constar erros no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Impende ressaltar que adentrar no mérito da correção das questões acarreta em uma direta interferência na discricionariedade da banca examinadora. Nestes termos, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame. Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Assim decidiu recentemente o MM. Desembargador Esdras Neves no AGI no 0735788-33.2021.8.07.0000 mantendo a decisão deste Juízo: ‘(...) Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, ao que se colhe de uma singela leitura da petição inicial e dos fundamentos reproduzidos nas razões de insurgência, o agravante/autor apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Muito embora o recorrente sinalize para o interesse no exame, pelo Judiciário, da legalidade do certame, não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante irregularidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício.’ Na mesma toada julgou o MM. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa no AGI 0734963-89.2021.8.07.0000 onde também manteve a decisão interlocutória deste Juízo Fazendário: ‘(...) Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. No presente caso, em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.’ Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. (...). Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possa acolher as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante GABRIEL MONTEIRO FLEGER interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31567434). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que “a probabilidade do direito consiste no direito à anulação da questão e, posteriormente, da majoração da pontuação do agravante (...). Com efeito, nada prejudicará os demais candidatos, vez que a pontuação que será alcançada pelo candidato, caso seja reconhecida, apenas garante o direito de ter melhor colocação no concurso, não havendo nenhum tipo de prejuízo aos demais participantes do certame.” Diz que, excepcionalmente, é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar os critérios adotados pela banca examinadora nas situações em que configurado erro grosseiro, na elaboração das questões. Aponta que as questões 34, 109 e 111 da prova objetiva do Concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal encontram-se eivadas de erro grosseiro e em descompasso com o Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de anular as questões nos 34, 109 e 111 da prova objetiva do Concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, concedendo a pontuação ao agravante e assegurando sua participação nas demais fases do certame. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça nos autos de origem (ID no 109497064). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...). A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. O Supremo Tribunal Federal analisou a controvérsia sobre a possibilidade ou não, do Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo em concurso público, tendo sido fixada a seguinte tese, em repercussão geral: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. STF. Plenário. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015 (repercussão geral) (Info 782).” (negritei) Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. NÃO OCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 485/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral, com base no artigo 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, não implica em usurpação da competência do Pretório Excelso. Precedentes. 2. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE n. 956.302 RG/GO, concluiu que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF). 3. Consoante entendimento firmado pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (Tema 485/STF). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RE nos EDcl no RMS 58.394/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (negritei) A propósito, esse é o posicionamento perfilhado pelo Eg. Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (...) PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. (...) Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.) (negritei) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias. 2. Apelo não provido.” (Acórdão 1326193, 07239762520208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. 1. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para o restabelecimento de questão de prova anulada pela banca examinadora e a revisão de nota. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1279527, 7213876320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Logo, os Tribunais Superiores e a presente Corte de Justiça firmaram entendimento no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Veja precedente no qual o Superior Tribunal de Justiça afirmou a existência dessa “exceção”: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À AFERIÇÃO DE ILEGALIDADE PATENTE. DUAS RESPOSTAS IGUAIS. IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NO CASO CONCRETO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. 2. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 3. No caso dos autos, houve erro grosseiro nas respostas formuladas pela Banca Examinadora, ou seja, há duas respostas corretas e, consequentemente, violação ao edital, que prevê somente uma resposta correta para cada questão. Nesse sentido, é possível a intervenção do Poder Judiciário. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no REsp 1682602/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019) (negritei) No caso, não ficou demonstrado com provas robustas, a ilegalidade ou a inconstitucionalidade no conteúdo das questões e nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora. Nota-se que em relação as questões nos 109 e 111 a parte agravante apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Em relação a questão no 34, não obstante o erro redacional, pois o Distrito Federal não é formado por Municípios, a princípio, não autoriza o prosseguimento do feito da parte agravante no certame de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que não comprovou nos autos a nota de corte para o avanço à segunda etapa do concurso, a interposição de recurso administrativo questionando o gabarito apresentado, tampouco diz qual a sua nota final no concurso. A parte agravante não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício. Conforme bem delineado pelo magistrado singular, “além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possam constar erros no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame.” Necessário se faz o aprofundamento das provas para verificação de eventuais ilegalidades realizadas pela banca examinadora. Demonstrada, portanto, a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência e, por consequência, da concessão de efeito suspensivo ativo. Posta assim as questões, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 14:19:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora